Tribunal: CARF
Processo: 10882.002542/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002542/2003-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.060 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE SUPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LOPESCO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO
O instituto da decadência não se aplica a litígios que versam sobre
compensação, porém aos que tratam de lançamentos de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Deve ser reconhecido o direito creditório objeto de compensação, quando
restar comprovada sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos
créditos sobre as notas fiscais listadas no Termo de Informação Fiscal (fls. 78 e 79).
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de declaração de compensação, cujo crédito da
contribuição para o PIS decorre da sistemática de não-cumulatividade, referente ao
primeiro trimestre do ano-calendário 2003, no valor de R$ 233.853,67 (fls.01/02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002542/2003-43
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

O Seort da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco, emitiu o Parecer
Seort/DRF/OSA n° 758/2008 de fls. 76/79, no qual reconheceu em parte o direito
creditório, no valor de R$ 177.901,99, homologou a compensação pleiteada até o
limite do crédito reconhecido, e, determinou a cobrança dos débitos remanescentes,
depois de efetuada a compensação.
No parecer, considerou o disposto no Termo de Informação Fiscal exarado pelo
Serviço de Fiscalização daquela Delegacia (fls. 72/74) , que determinou a glosa do
crédito de PIS não-cumulativo no valor total de R$ 55.951,68, fundamentado da forma
abaixo:
- crédito oriundo de notas fiscais de pagamentos não comprovados pela
contribuinte;
- crédito oriundo de notas fiscais consideradas inidôneas, vez que emitidas por
empresa declarada inapta por força de Ato Declaratório Executivo n° 53, de
13/05/2008, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto,
cujos efeitos da inaptidão valem desde 01/01/1999;
- crédito oriundo de depósito judicial, de PIS, do processo n°
1999.61000236867, sobre as receitas financeiras do 1° trimestre de 2003, no valor de
R$ 20.003,29, sem previsão legal.
A contribuinte, inconformada com o deferimento parcial do pleito, apresentou
sua manifestação de inconformidade (fls. 85/92), alegando em síntese o que se segue.
Preliminarmente, importa salientar que as glosas são todas relativas a notas fiscais e a
receitas financeiras dos meses de janeiro a março de 2003. Contudo, tais valores não
poderiam ser glosados em julho/2008 porque atingidos pela decadência, mormente após
a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 559.882-9
(RS), de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, na qual a Suprema Corte decidiu
pela inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n°8.212/1991 (por violação ao art.
146,111, da CF/1988); e do parágrafo único do art. 5° do DL n° 1.569/1977 (frente ao
parágrafo 1° do art. 18 da CF/1967, com a redação dada pela EC n° 01/1969), decisão
essa que teve o condão de confirmar o prazo de decadência, também para o PIS/PASEP,
de cinco ano contados a partir da ocorrência do fato gerador.
A glosa das mesmas notas fiscais a que alude a "Tabela I —Relação de Notas Fiscais"
do Parecer Seort/DRF/OSA n° 758/2008 está sendo integralmente contestada por meio
da Impugnação fundamentada (doc.02), apresentada nos autos do Processo n°
10882.002015/2008-43, em que se exigem, da contribuinte, Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) pelas mesmas gloas de
custos de despesas, alénz de outras.
O art. 151 do Código Tributário Nacional — Lei n°5.172/66 assim dispõe: (..)
Considerada a Impugnação apresentada no já mencionado Processo n°
10882.002015/2008-43 — que aqui se toma como se por linha transcrita — e os termos
do supratranscrito inciso III do art. 151 do CTN, a exigência de "pagamento de
eventuais débitos indevidamente compensados" no prazo de 30 (trinta) dias, a que alude
a Intimação Seort/Eqrco n° 409/2008, ora impugnada, deve ser declarada suspensa até a
decisão definitiva que venha a ser proferida naquele Processo IRPJ/CSLL, o que se
requer neste ato.
Aduza-se, quanto à compensação do PIS sobre receitas financeiras — também
impugnada neste ato — que a contribuinte discorda da glosa efetuada pelo Fisco, eis
que o art. 3°, V, da Lei n° 10.637/2002, conforme vigente à época dos fatos assim
dispunha: (..)
Ao final, a contribuinte pediu deferimento da manifestação de inconformidade.”
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 05-
28.068 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2003, 28/02/2003, 31/03/2003
DECADÊNCIA
Incabível a análise de decurso de prazo para constituição do crédito tributário pela
Fazenda Pública em processo de compensação.
DESCONTO DE CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
Incabível o reconhecimento do direito creditório, cuja origem fática não restou
comprovada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, cujo julgamento foi convertido em
diligência pela Resolução no 3002-000.047, da qual reproduzo o trecho final do relatório, em que
sumariza os argumentos de defesa, e excerto do voto condutor, da lavra da i. ex-conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões:
“Relatório
(. . .)
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos apresentados em sua
manifestação de inconformidade. Afirmou discordar da decisão de primeira instância
acerca da decadência, pois o instituto se aplicaria, também, às glosas em
compensação. Insurgiu-se contra a negativa de vinculação deste processo ao de no
10882.002015/2008-43, afirmando que a razão do lançamento efetuado naqueles autos
é a mesma do indeferimento da compensação nestes, sendo irrelevante o fato de
tratarem de tributos distintos e, por isso, seria imprescindível o sobrestamento deste
processo em função do julgamento daquele. Afirmou que não teria tomado ciência da
mencionada decisão de improcedência proferida naqueles autos, a qual seria, no
momento oportuno, objeto do devido recurso.
Repetiu sua discordância acerca da glosa da compensação do PIS sobre
despesas financeiras e pediu, ao fim, o provimento total do recurso.
Juntou, com o recurso, a mesma documentação apresentada com sua
manifestação de inconformidade (fls. 180/218).
(. . .)
Voto
(. . .)
Ao analisar o caso, constato que assiste parcial razão ao Recorrente neste
particular. De fato, não restam dúvidas que os referidos processos foram lavrados em
decorrência de uma mesma fiscalização, tendo por objeto a glosa das mesmas notas
fiscais. Contudo, considerando que encontram-se em tramitação perante sessões de
julgamento distintas, não há como ditos processos serem apensados. No intuito de
evitar decisões conflitantes, é possível, então, que seja determinado o sobrestamento
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

da demanda, até que seja proferida decisão final nos autos relacionados, ou, caso já
tenha sido proferida decisão final naqueles autos, que se analise os fundamentos ali
postos. Neste último caso, contudo, não estaria este Colegiado vinculado à decisão
proferida nos autos do processo relacionado.
E, quanto ao processo no 10882.002015/2008-43, em busca no sítio eletrônico
do CARF, verifica-se que os autos já foram levados a julgamento pela Turma
Ordinária competente, a qual concluiu pela necessidade de conversão do julgamento
em diligência (Resolução no 1402- 000.408). É o que se extrai da passagem a seguir,
extraída do voto proferido pelo Relator daqueles autos:
Em primeira apreciação do recurso voluntário, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta
1a Seção prolatou a Resolução 1102-0062 convertendo o julgamento do recurso em
diligência nos seguintes termos:
Em resumo do exposto, a conversão do julgamento em diligência tem como objetivo
demandar a autoridade fiscal para:
- Em relação às empresa mencionadas no item 1 do Termo de Verificação Fiscal:
Examinar a documentação acostada aos autos no intuito de verificar se comprovam os
pagamentos efetuados aos supostos fornecedores em relação às notas fiscais utilizadas
no procedimento fiscal. Nesse trabalho, deve-se atentar para a alegada existência de um
sistema de adiantamentos que poderia, eventualmente, justificar diferença entre o
documento fiscal e os pagamentos a ela referentes. Se necessário, solicitar
esclarecimentos aos sujeito passivo; e:
- Em relação à empresa mencionada no item 2 do Termo de Verificação Fiscal
(Distribuidora de Carnes São Paulo): Intimar o sujeito passivo a demonstrar o
recebimento das mercadorias a que se referem as notas fiscais emitidas, sua revenda ou
registro no estoque ou ainda, se for o caso, utilização no processo produtivo.
(. . .)
Realizado o procedimento, retornaram os autos para julgamento.
O relatório de diligência (denominado despacho pelo autor do feito), extremamente
sintético constitui-se de seis itens sendo que apenas o primeiro trata da solicitação em
destaque na transição supra:
Vê-se que a diligência simplesmente não foi cumprida. Importa ressaltar que o voto
condutor da Resolução deixou clara a importância das verificações que pudessem
atestar a realização das compras questionadas no item 1 do Termo de Verificação Fiscal.
Transcreve-se mais um trecho do voto: [...] Entretanto, no item 1 do Termo de
Verificação Fiscal a autoridade lançadora deixa claro que o motivo da autuação, em
relação aos fornecedores ali mencionados, foi a ausência de comprovação do
pagamento.
(. . .) Do exposto, voto no sentido de converter novamente o julgamento do recurso em
diligência para que seja cumprida a Resolução 1102-0062 no que se refere ao item 1 do
Termo de Verificação esclarecendo que, tratando-se de procedimento de auditoria
complementar, a autoridade fiscal deve fazer relatório cientificado ao sujeito passivo
com prazo para manifestação com as conclusões pertinentes ao subsídio da atividade
julgadora.
Em seguida, após a realização da diligência, o processo foi julgado conforme
acórdão publicado em 10/05/2019, cujo teor transcrevo a seguir:
Acórdão:1402-003.863
Número do Processo:10882.002015/2008-43
Data de Publicação:10/05/2019
Contribuinte: LOPESCO INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA.
Relator(a): LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Correta a decisão de 1a instância que cancela exigência sob o fundamento de que
tratando-se de IRPJ apurado na modalidade de lucro real trimestral e existindo o
recolhimento do imposto apurado, o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de cinco anos, contado do último dia do trimestre
respectivo, data em que se aperfeiçoa o fato gerador da obrigação tributária, estendendo
esta interpretação à CSLL porque afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos
para o lançamento das contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do
lapso decadencial rege-se pelo disposto no Código Tributário Nacional, art. 150, § 4o,
nos mesmos moldes do imposto de renda pessoa jurídica.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS.
Mantém-se parcialmente a exigência se a contribuinte logra demonstrar, em sede de
diligência, a regularidade de parte dos valores questionados no lançamento. Já a glosa
de custos/despesas vinculados a notas fiscais emitidas por pessoa jurídica declarada
inapta deve subsistir se o sujeito passivo não demonstra o recebimento das mercadorias.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário,
Entendo, portanto, que o resultado da diligência realizada naqueles autos, bem
como a decisão acima proferida poderá ser de extrema importância para a solução da
presente contenda.
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de converter o
julgamento do presente recurso em diligência ao próprio CARF, para que a
DIPRO/COJUL providencie a juntada aos presentes autos de cópia integral do
processo 10882.002015/2008-43. Após, deverão os autos retornar a este colegiado
para fins de julgamento.
É como voto.”
A diligência foi cumprida, com a juntada de cópia do processo administrativo no
10882.002015/2008-43 (fl. 250, arquivo não paginável).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
SÍNTESE DO LITÍGIO
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal do PA no 10882.002015/2008-43
(fl. 250, arquivo não paginável), foi iniciada ação fiscal para auditar o PIS, dos períodos de
apuração de 04/2003 a 11/2004, e COFINS, de 02 e 03/2004. Dadas as irregularidades
identificadas, o escopo foi estendido e para também abranger CSLL e IRPJ.
O presente litígio cuida da declaração de compensação em que foram utilizados
créditos de PIS não cumulativo do 1o trimestre de 2003 e foi instruído com Termo de Informação
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

Fiscal (fls. 76 a 80) e o Parecer SEORT/DRF/OSA no 758/2008. As seguintes irregularidades
motivaram glosas de créditos e homologação parcial da compensação:
a) Falta de apresentação dos comprovantes de pagamento relacionados às notas
fiscais indicadas na tabela do Termo de Informação Fiscal (fls. 78 e 79).
b) Compras da empresa Distribuidora de Carnes São Paulo, CNPJ
68.195.072/0001-75, para a qual foi publicado o Ato Declaratório Executivo n°
53/08, declarando “inapta” a inscrição no cadastro do CNPJ e considerando todos
os documentos emitidos a partir de 01/01/1999 como inidôneos.
c) Registro como crédito do PIS incidente sobre as receitas financeiras dos meses
de janeiro e fevereiro de 2003, que nas respectivas DCTF informou ter sido
depositado em juízo.
Os fatos descritos em “a” e “b” também impactaram os cálculos de IRPJ e CSLL
e motivaram a lavratura de auto de infração controlado no PA no 10882.002015/2008-43.
O julgamento do PA no 10882.002015/2008-43 já foi encerrado, com provimento
parcial do recurso voluntário. No autos, foram realizadas duas diligências, para exame de
comprovantes.
Na primeira apreciação do presente processo, o julgamento foi convertido em
diligência, para que cópia do PA no 10882.002015/2008-43 fosse juntada, para avaliação dos
reflexos nos créditos de PIS em do 1o trimestre de 2003.
Transcrevo os quesitos, a conclusão do segundo trabalho de diligência e trechos
do voto condutor da decisão proferida no PA no 10882.002015/2008-43.
QUESITOS DA DILIGÊNCIA
“- Em relação às empresa mencionadas no item 1 do Termo de Verificação
Fiscal: Examinar a documentação acostada aos autos no intuito de verificar se
comprovam os pagamentos efetuados aos supostos fornecedores em relação às notas
fiscais utilizadas no procedimento fiscal. Nesse trabalho, deve-se atentar para a
alegada existência de um sistema de adiantamentos que poderia, eventualmente,
justificar diferença entre o documento fiscal e os pagamentos a ela referentes. Se
necessário, solicitar esclarecimentos aos sujeito passivo; e:
- Em relação à empresa mencionada no item 2 do Termo de Verificação Fiscal
(Distribuidora de Carnes São Paulo): Intimar o sujeito passivo a demonstrar o
recebimento das mercadorias a que se referem as notas fiscais emitidas, sua revenda
ou registro no estoque ou ainda, se for o caso, utilização no processo produtivo.”
CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
“15. DA CONCLUSÃO:
1) DO SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE VALORES:
No transcorrer desta diligencia fiscal, a empresa apresentou os aging-list do seu
sistema de pagamentos, suportado pela razão contábil analítico, conciliando este
sistema com notas fiscais das EPPs prestadoras de serviços. Foram, então,
confirmados nos Sistemas da RFB a natureza, existência e operação de fato das
empresas prestadoras. Os relativos pagamentos/quitações foram comprovados como
os adiantamentos, sendo concomitantemente conciliadas as provas efetivas dos
pagamentos das notas fiscais correspondentes.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

A LOPESCO detalhou, durante a reunião de 09/10/2017, verbalmente o fluxo
de produção em plantas externas que demandam tal serviços e, sua metodologia de
contratação para operação fora de sua planta bem como, apresentou os documentos
que suportaram tal explicação (Fotos, composição dos produtos, transferências,
cheques, comprovantes de deposito).
Após este novo processo de análise, com apresentação da documentação
supracitada, ficou confirmado para o fisco a existência do sistema de adiantamentos
como comprovação de que as compras efetivamente ocorreram, efetivamente atestadas
pelo pagamento e uso no processo fabril.
2)
DA
DISTRIBUIDORA
DE
CARNES
SÃO
PAULO;
CNPJ:
68.195.072/0001-75.
No transcorrer da presente ação fiscal, a LOPESCO foi intimada, como
comprova a transcrição acima, a apresentar provas da real compra, uso, fretes e
pagamento de produtos efetivamente provenientes da distribuidora acima. Em todos
atendimentos e respostas ao fisco não conseguiu provar os efetivos frete/transporte dos
produtos supostamente comprados deste CNPJ inapto, o que comprovaria o real
recebimento destas mercadorias deste fornecedor. Na reunião para apresentação da
resposta a intimação nada foi adicionado sobre esta empresa a demonstrar o
recebimento das mercadorias a que se referem as notas fiscais emitidas, sua revenda
ou registro no estoque.
Novamente foram acessados todos os sistemas de informação disponíveis na
receita Federal que consideram esta empresa como INAPTA por INEXISTENCIA DE
FATO.
Este pretenso fornecedor nunca existiu, como frigorifico de fato. O CNPJ em
questão estava cadastrado com endereço em área urbana, mais precisamente na Rua.
Siqueira Campos, 2257 - Parque Industrial, São José do Rio em prédio que não
comporta tal atividade e onde funciona uma pizzaria , cuja foto segue:
(. . .)
Confirmo que a DISTRIBUIDORA DE CARNES SÃO PAULO tratava –se de
empresa para simples movimentação financeira irregular, que na época não
apresentava quadro empregados suficientes para atividade, dispor de patrimônio,
capacidade operacional e instalações necessários à realização destas vendas. Sua
inaptidão se deu de maneira retroativa a seu ano de criação 1999, por inexistência de
fato, jamais os produtos utilizados pela LOPESCO poderiam proceder desta empresa.
No processo PROC. 10820002518200410, protocolado em 2004, caracteriza
minunciosamente a condição de INEXISTÊNCIA DE FATO e culminou com o Ato
Declaratório 53. DOU 15/05/2008 que considerou os efeitos da inaptidão a partir de
01/01/1999 Acrescento que esta empresa foi considerada inapta, também pelo fisco
estadual no Processo 1000326-358725/2007, de onde extraio o seguinte cadastro.
“Cadastro de Contribuintes de ICMS Cadesp
Data Início de Inatividade: 05/10/2006
Situação Cadastral: Inapto
Data da Situação Cadastral:05/10/2006
Ocorrência Fiscal: Cassada por prática de ato ilícito que tenha repercussão no
âmbito tributário
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

Adicionalmente, transcrevo agora o processo do fisco estadual de São Paulo,
objeto do AIIM No 3.107.154-“ 5, que apresenta a DISTRIBUIDORA DE CARNES
SÃO PAULO como inidônea perante o fisco Estadual:
“ A emissão dessas notas é atribuída à empresa DISTRIBUIDORA DE
CARNES E DERIVADOS SÃO PAULO LTDA ME - I.E. 647.032.660.118 e CNPJ:
68.195.072/0001-75, que teve a eficácia da Inscrição Estadual CASSADA, em
31/08/2007 (Processo GDOC n.o 1000326-358725/2007), conforme documentos
comprobatórios juntados, por ter participado de organização constituída para a
prática de fraude fiscal estruturada, resultante da implementação de esquema de
evasão fiscal mediante artifícios envolvendo dissimulação de atos, negócios e pessoas,
nos termos do art. 20, Inc. II e § 2o, item 1, da Lei no 6.374/1989. A empresa
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO PAULO LTDA ME, foi
constituída por meio de interposição de pessoas em seu quadro societário “laranjas”.
Sua participação na organização consistia em fornecer documentos fiscais
necessários para acobertar transporte de carnes e de subprodutos do abate de gado e,
ainda, em suportar o registro das respectivas operações, de modo a satisfazer
formalmente as obrigações requeridas pela legislação tributária. Tais operações, no
entanto, jamais ocorreram de fato, eis que viciadas pela simulação, implementada
com o único propósito de propiciar vantagens indevidas ao contribuinte e a terceiros,
conforme apurações pelo Fisco Estadual, Fisco e Policia Federal na deflagração da
Operação Grandes Lagos.”
Após este novo processo de análise, onde a empresa somente optou pela
reapresentação/citação da documentação anterior referente a empresa INAPTA, não
ficou provado para o fisco a existência do efetivo transporte do produto para a
LOPESCO, proveniente desta Distribuidora, afirmo que o pedido de conciliação das
notas com frete efetuado, através das intimações fiscais, não foi atendido.
A presente ação fiscal confirma o posicionamento do Auto de Infração,
considerando que a parte impetrante não trouxe aos presentes autos elementos aptos a
alterar as conclusões consistentes extraídas pela autoridade fiscal a partir dos fatos
apurados.
(. . .)”
TRECHOS DO VOTO CONDUTOR - PA No 10882.002015/2008-43
“(. . .)
a) Glosa de custos e despesas operacionais — falta de comprovação de
pagamento de custos/despesas: segundo o Fisco, intimada em 12.05.2008 e
reintimada em 09.06.2008 a comprovar o efetivo pagamento das notas fiscais
relacionadas na Tabela I do TVF (fls. 391 a 393), a empresa não apresentou a
comprovação necessária, razão pela qual foi efetuada a glosa dos custos/despesas
correspondentes;
Em relação ao item I da acusação fiscal, o resultado da diligência
demonstra que os relativos pagamentos/quitações foram comprovados como os
adiantamentos, sendo concomitantemente conciliadas as provas efetivas dos
pagamentos das notas fiscais correspondentes. A LOPESCO detalhou, durante a
reunião de 09/10/2017, verbalmente o fluxo de produção em plantas externas que
demandam tal serviços e, sua metodologia de contratação para operação fora de sua
planta bem como, apresentou os documentos que suportaram tal explicação (Fotos,
composição dos produtos, transferências, cheques, comprovantes de deposito).
b) Notas fiscais emitidas por empresa inapta: em face da publicação, no
DOU, seção 1, do dia 15.05.2008, do Ato Declaratório Executivo n° 53/2008,
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

declarando inapta a inscrição no CNPJ da empresa Distribuidora de Carnes São Paulo
Ltda. ME e considerando inidôneos todos os documentos emitidos pela empresa, com
efeitos retroativos a 01.01.1999, foi efetuada a glosa de todos os custos/despesas
suportados por notas fiscais da mencionada empresa, conforme Tabela II do TVF (fls.
394/395).
O Relatório Fiscal demonstra ainda que a empresa Distribuidora de Carnes São
Paulo Ltda. ME foi declarada inapta e não apresentava condições para a prestação de
serviços a que se propunha, principalmente tendo sido alvo de operação pela Polícia
Federal.
Nessa senda, embora a inaptidão por si só não seria elemento para justificar a
glosa de despesas, quando o contribuinte consegue demonstrar que houve o
pagamento e que recebeu as mercadorias ou serviços adquiridos, nessa linha os
seguintes precedentes deste e CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2003
EMPRESA INAPTA. CUSTOS OU DESPESAS. GLOSA. PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. Cabível o lançamento decorrente da glosa de documentos
representativos de custos ou despesas, emitidos por empresa inaptas por inexistência de
fato, quando restar comprovado que o adquirente não efetuou o pagamento a tais
fornecedores, tampouco e recebeu os respectivos bens.
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância com a
multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base).
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Processo Administrativo no 15940.000109/2008-60, acórdão no 1402-001.199, relator
Antonio José Praga de Souza, j. 02/10/2012.
No caso concreto se verifica que a Recorrente não foi capaz de se livrar
desse ônus. Embora tenha demonstrado o pagamento, não foi capaz de
demonstrar o recebimento das mercadorias cujas notas foram glosadas, motivo
pelo qual entenda deva ser mantido o lançamento nesse ponto.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
excluir do lançamento as glosas relativas às notas fiscais relacionadas na Tabela I do
TVF (fls. 391 a 393).” (g.n.)
Passo ao exame dos argumentos de defesa.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Preliminar - decadência
A recorrente alega o seguinte:
“(. . .)
9. Novamente em sede de preliminar, e por discordar dos argumentos da decisão
recorrida (pois a decretação de decadência se aplica, também, a glosas de
compensação), a ora Recorrente torna a salientar que as glosas são todas relativas a
notas fiscais e a receitas financeiras dos meses de janeiro a marco de 2003. Por isso,
tais valores não poderiam ser glosados em julho/2008, pois atingidos pela decadência,
mormente após a decisão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
559.882-9 (RS), de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, na qual a Suprema
Corte decidiu pela inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991 (por
violação ao art. 146, III, "b", da CF/1988); e do parágrafo único do art. 5° do DL n°
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

1.569/1977 (frente ao § 1° do art. 18 da CF/1967, com a redação dada pela EC n°
01/1969), decisão essa que teve o condão de confirmar o prazo de decadência, também
para o PIS/PASEP, de cinco anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
(.. .)”
Os artigos 150 e 173 do CTN, que passaram a ser aplicáveis ao PIS, por força da
decisão do STF mencionada pela recorrente, dispõem sobre decadência do direito de o Fisco
constituir crédito tributário, o que não é o caso dos autos, que dispõe sobre compensação.
Poderíamos estar diante da ocorrência da homologação tácita da compensação,
prevista no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Contudo, não havia cinco anos entre a data da
protocolização da declaração de compensação, 31/07/03 (fls. 02), e a data da ciência do Parecer
SEORT no 758/08, 21/07/08 (fl. 87).
Assim, rejeito a preliminar.
Efeitos da decisão no PA no 10882.002015/2008-43
Pede o sobrestamento do presente, até que seja proferida a decisão final no PA no
10882.002015/2008-43, pois tratam da mesma matéria.
Conforme relatado, citado PA já foi concluído, pelo que passo a examinar os
efeitos da respectiva decisão no presente litígio. Cumpre ressalvar, todavia, que, ao contrário do
que alegou a recorrente, um dos motivos que geraram a glosa tratada no presente não impactou o
PA no 10882.002015/2008-43, qual seja, a glosa de créditos correspondentes ao PIS incidente
sobre as receitas financeiras dos meses de janeiro e fevereiro de 2003. Este tema será abordado
no tópico seguinte.
De acordo com a conclusão do relatório de diligência acima transcrita, a
recorrente conseguiu comprovar os pagamentos relacionados às notas fiscais listadas no Termo
de Informação Fiscal (fls. 78 e 79), motivo pelo qual proponho a reversão das respectivas glosas.
Por outro lado, apresentou comprovantes de pagamento, mas não demonstrou ter
efetivamente recebido as mercadorias adquiridas da empresa Distribuidora de Carnes São Paulo,
CNPJ 68.195.072/0001-75, para a qual foi publicado o Ato Declaratório Executivo n° 53/08,
declarando “inapta” a inscrição no cadastro do CNPJ e considerando todos os documentos emitidos a
partir de 01/01/1999 como inidôneos. Desta forma, ratifico a glosa.
Em suma, dou provimento parcial aos argumentos, para reverter as glosas de créditos
calculados sobre as notas fiscais indicadas no Termo de Informação Fiscal.
Créditos relativos ao PIS incidente sobre receitas financeiras
A fiscalização assim motivou a glosa:
“(. . .)
Paralelamente, observamos que o contribuinte aproveitou-se do valor de R$
20.003,29 referente ao pagamento do PIS sobre as suas receitas financeiras apuradas
nos meses de janeiro de 2003 (R$ 5.177,07); fevereiro de 2003(R$ 5.814,00) e março
de 2003(R$ 9.012,22). Em DCTF declarou esses valores como débito, tendo como
contrapartida depósito judicial de igual montante nos autos do processo
1999.61000236867.
A Lei 10.637/02, em seu artigo 3°, inciso V, vigente à época dos fatos
geradores, previa o aproveitamento dos créditos oriundos das despesas financeiras
decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações de arrendamento
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.060 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002542/2003-43

mercantil. O crédito de R$ 20.003,29 pretendido pelo contribuinte é oriundo do
pagamento feito em juízo sobre suas receitas financeira, não havendo previsão legal
para a compensação destes valores com quaisquer outros débitos do contribuinte.
(. . .)”
E a recorrente assim se defendeu:
“(. . .)
Finalmente, a Recorrente torna a salientar, quanto à compensação de PIS sobre
despesas financeiras —também recorrida neste ato — que discorda da glosa efetuada
pelo Fisco, eis que o art. 30, V, da Lei n° 10.637/2002, conforme vigente à época dos
fatos, assim dispunha, validando o proceder da empresa:
"Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(. . .)
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações
de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto de optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES;
(. . .)"
A recorrente não apresentou registros contábeis e a respectiva documentação
suporte, para comprovar ter calculado créditos sobre despesas financeiras, para contestar o relato
da fiscalização.
Sendo assim, concordo com a fiscalização de que não há base legal para
considerar o PIS recolhido sobre receitas financeiras como crédito da não cumulatividade,
motivo pelo qual ratifico a glosa.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reverter as glosas dos créditos sobre as notas fiscais listadas no Termo de
Informação Fiscal (fls. 78 e 79).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital